Tribunal: TJMT
Processo: 0007065-18.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007065-18.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARCIO MATTOSO - CPF: 594.497.487-72 (APELANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PUBLICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES: REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AFASTADA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar:
o Estado de Mato Grosso não trouxe dados objetivos que demonstrem a possibilidade da parte Apelante em arcar com as custas processuais, não cabendo a revogação ou concessão parcial do benefício da gratuidade da justiça.

2.

“
Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes
.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1380304 SP 2018/0266844-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019) Destaquei.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por MARCIO MATTOSO, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação Declaratória De Estabilidade e, Serviço Público
, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que reconheceu a ocorrência da prescrição, e julgou extinta a ação com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade devido a concessão do benefício da gratuidade da justiça (ID Num. 776575).

Nas razões recursais, a parte apelante almeja a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e declarado o direito de estabilidade no serviço público estadual. (ID Num. 2776577, 2776579 e 2776580).

Contrarrazões aos ID Num. 2776589 e 2776591, requerendo a revogação do benefício da gratuidade da justiça ou pagamento proporcional das despesas processuais, a manutenção da sentença recorrida e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais pela fase recursal.

Sem parecer Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O Apelado requer a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante em primeiro grau, argumentando que o mesmo não comprovou a hipossuficiência.

O art. 99, §3º, do atual Código de Ritos, possui presunção relativa
(iuris tantum)
de que a pessoa natural que requer a justiça gratuita não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

Desta forma, a declaração, aliada às condições apesentadas e sem comprovação provas em sentido contrário, é o suficiente para a concessão do referido direito.

No caso em tela, o Estado de Mato Grosso não trouxe dados objetivos que demonstrem a possibilidade da parte Apelante em arcar com as custas processuais, de forma integral ou parcial.

Desta forma,
REJEITO
a revogação da justiça gratuita ou concessão parcial do benefício.

VOTO MÉRITO

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

Visa o recurso a reforma da sentença que extinguiu o processo, por entender o magistrado sentenciante, que a pretensão para reconhecimento da estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988 e consequente reintegração ao serviço público surgiu no momento em que foi rompido o vínculo entra a parte autora e a Administração (30/06/1996), ocasião em que também começou a fluir o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32.

A alegada imprescritibilidade nas razões recursais, embasada na natureza meramente declaratória da ação, não merece prosperar.

Primeiro, -
não se trata de ação exclusivamente declaratória
, porque a parte interessada busca além do reconhecimento de nulidade ao ato de demissão, a reintegração ao cargo e direitos advindos da pretensão.

O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem,
in verbis:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Sem maiores delongas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as ações que objetivam a reintegração de servidor público, ainda que se trate de ato nulo, devem ser propostas dentro do quinquídio legal previsto pelo artigo 1º, do Decreto 20.910/1932, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/1932
. 1.
Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes
. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato de demissão, que ocorreu em 15/2/2006, com pedido de reconsideração indeferido em 29/12/2006, e o ajuizamento da ação em 4/3/2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1380304 SP 2018/0266844-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019) Destaquei.

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC INEXISTENTE.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
FALTA ADMINISTRATIVA CONTINUADA. AÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. LEI 6.107/94 - ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEI LOCAL.
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS
. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO ALCANÇADA.
ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. CONTADO DO ATO DEMISSIONAL.
SÚMULA 83/STJ. JUROS MORATÓRIOS. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. (...)."
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de servidor público é de 5 (cinco) anos, a contar do ato demissional, nos termos do Decreto n. 20.910/32.
4. (...)”
(AgRg no REsp 1260354 / MA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0132018-3 Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 06/06/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 14/06/2013)

No mesmo sentido, os Tribunais Pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PEDIDO DE REFORMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. ARTIGO 1º DO DECRETO N.º 20.910/32. EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. EXEGESE DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - SENTENÇA QUE ACOLHEU PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO DE DESLIGAMENTO DO AUTOR E A PROPOSITURA DA AÇÃO - DECRETO Nº 20.910/32
- DATA DE ADESÃO AO PLANO DE DEMISSÃO INSTITUÍDO PELA COHAB: 30.06.1999 - DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21.05.2008 -
PRECEDENTES DO STJ - ALEGAÇÃO RECURSAL DE IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS - PEDIDO DA AÇÃO DE BASE: REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO E ESTABILIDADE ESTRAORDINÁRIA - PEDIDO NÃO MERAMENTE DECLARATÓRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA - SENTENÇA MANTIDA
- APELO IMPORVIDO. 1. "[...]
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a ação que objetiva reintegração de servidor público deve ser proposta no prazo de cinco anos (artigo 1º do decreto n.º 20.910/32) do ato de demissão, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. 2. Agravo regimental improvido
."(AgRg nos EREsp 545.538/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Terceira Sessão, julgado em 28/10/2009, Dje 05/11/2009) 2." [...] 3.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de servidor público é de 5 (cinco) anos, a contar do ato demissional, nos termos do Decreto n. 20.910/32
. ((AgRg no REsp 1260354 / MAAGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL2011/0132018-3 Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 06/06/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 14/06/2013) 3. Sentença mantida. Apelo desprovido.”
(Ap 125539/2012, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/07/2013, Publicado no DJE 21/05/2014) (TJ-MT - APL: 00110547620088110041 125539/2012, Relator: DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/07/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2014) Destaquei.

“ARTIGO 269, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE RECURSAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A pretensão de anulação de ato administrativo consubstanciado na demissão de servidor público prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da publicação do ato, nos termos do Decreto n. 20.910/32. II. Mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende declaração de nulidade do ato administrativo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.”
(TJPR - 4ª C.Cível - AC - 1513147-4 - Curitiba - Rel.: Hamilton Rafael Marins Schwartz - Unânime - - J. 06.09.2016) (TJ-PR - APL: 15131474 PR 1513147-4 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 06/09/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1894 30/09/2016) Destaquei.

Verifica-se que a
inicial foi proposta em 24/02/2015
, que o objeto de insurgência da parte autora/apelante é a declaração de nulidade do ato administrativo que a demitiu, com reintegração ao cargo que dispunha, e que o
ato de demissão ocorrerá em 1996
(ID Num. 2776561).

Considerando que a Ação em comento foi proposta há mais de 18 (dezoito) anos do ato de demissão/exoneração ao qual a parte apelante pretende a revisão, a pretensão, sem sombra de dúvida, encontra-se fulminada pela prescrição.

Ante o reconhecimento da prescrição, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados no recurso.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados em 15(quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor d que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021